Tribunal: TJMT
Processo: 1019003-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019003-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MELISSE RIBEIRO DIAS - CNPJ: 20.262.058/0001-10 (AGRAVADO), MELISSE RIBEIRO DIAS - CPF: 054.847.111-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019003-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MELISSE RIBEIRO DIAS e MELISSE RIBEIRO DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
MELISSE RIBEIRO DIAS e MELISSE RIBEIRO DIAS, indeferiu pedido de
expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre as executadas, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008655-42.2017.8.11.0041, intentado pelo ora agravante em face de MELISSE RIBEIRO DIAS e MELISSE RIBEIRO DIAS - ME, lastreada no inadimplemento quanto às parcelas avençadas na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro - no 009.895.516, que figura como título executivo extrajudicial objeto da execução em comento. Apesar de devidamente citadas, as devedoras não quitaram o débito, razão pela qual seguiu-se a execução com tentativas frustradas de penhoras de bens e ativos. Ato contínuo, como não foi possível a satisfação do crédito exequente, requereu-se a expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre as executadas, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes. Entretanto, tal pedido foi indeferido na decisão de id. 79819820, complementada pela decisão de id. 93539277, sob o fundamento que algumas das pesquisas já estariam englobadas em outros mecanismos de busca de bens, enquanto outras não poderiam ser realizadas porque o juízo não possui convênio com os sistemas.”

Afirma, todavia, que “
o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEM PARAR e CONECTAR sob o fundamento de que o "Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas”. Contudo, Excelências, tal premissa não serve como fundamento para indeferimento do pleito, já que o Bradesco pugnou pela expedição de ofício pelo juízo para ser protocolado diretamente pelo causídico do exequente, ora, agravante, não sendo necessário qualquer convênio entre o juízo e as empresas que serão oficiadas para que a medida seja realizada. Portanto, apesar de não existir opção de requisição de pesquisas pelo sistema interno do juízo, é possível que a medida seja realizada por outro meio. Na mesma toada, tem-se que o princípio da adequação revela que não sendo possível fazer valer uma medida por uma via, e existindo outra que alcance o mesmo resultado, se torna passível de deferimento e cumprimento. Ademais, a expedição de ofício se faz necessária, porquanto é improvável que o agravante consiga obter tais informações senão por meio de requisição judicial, pois, como empresas privadas que são, suas informações não se encontram disponíveis ao público. Repise-se que não há outro meio de obtenção da medida pleiteada, porquanto essa informação não é alcançada pelo RENAJUD e, por óbvio, não estaria declarado no imposto de renda já que o que se busca é justamente evitar a constrição do veículo. Ademais, tais informações possibilitarão ao agravante a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome da devedora, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pela executada, demonstrando a existência de fortes indícios de fraude à execução ou contra credores, sendo tal medida extremamente útil. Diante o exposto, resta comprovado que neste ponto a decisão agravada merece reforma, a fim de que seja determinada a expedição do ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A para que prestem informações relacionadas ao executado.”

Requer, ao final,
“
concedendo a antecipação da tutela recursal, e que, ao final, seja ele provido para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofícios aos seguintes órgãos/empresas: ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A) e SEM PARAR e CONECTCAR.”

A tutela recursal restou indeferida (id no 146515676)

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão id no 1668331681.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
MELISSE RIBEIRO DIAS e MELISSE RIBEIRO DIAS,
que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto a
GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento,
ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes
em parte
os fundamentos apresentados, acerca da necessidade de intervenção do judiciário para efetivação das pesquisas em órgãos, como pretende o agravante.

A decisão agravada dispôs:

“(...)

Indefiro
o pedido de consulta de bens via
Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD)
e
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN),
tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.

V –
Indefiro
o pedido de consulta de bens as empresas
Semparar
e
Conectar Soluções De Mobilidade Eletrônica S/A
, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.

VI
–
Indefiro
o pedido de ofício as
Administradoras de Meios de Pagamento
, tendo em vista a recente consulta via sistema SisbaJud.

VII
–
Indefiro
o pedido de consulta aos sistemas
Gestão Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE
) e
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC)
, tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

VIII – Considerando que já houve diversas tentativas de penhora online durante a tramitação do feito, bem como, consultas de bens junto ao sistema Infojud (Receita Federal) e Renajud e a fim de evitar a eternização do feito,
intime-se
o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente acerca de seu interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ. Num. 61889549 - Pág. 1

Ressalto que, optando pela emissão de certidão de crédito, em sendo localizado bem de propriedade dos executados, poderá o exequente requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4o do Provimento n. 84/2014- CGJ-MT.

Bem ainda,
intime-se
o exequente para, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de ser reconhecida sua inércia ocasionando a extinção do feito por abandono”.

(id no 78919820 – autos de origem)

Acerca da pretensão do agravante quanto a expedição de ofício à CRCJUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, se mostra inviável, já que pode ser realizada pela própria parte credora, de acordo com o artigo 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Com relação à pesquisa junto as administradoras de meio de pagamento, SEM PARAR e CONECTCAR, são indevidas, até porque não demonstrada a utilidade da medida. Do mesmo modo, com relação à pesquisa no GEDAVE, consoante o fundamento da decisão agravada.

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao CENSEC, de acordo com o Provimento 18/2012 do CNJ que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
.
(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.

(Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTA CRC-JUD - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de consulta CRC-JUD – Descabimento – Hipótese em que não se justifica a realização da diligência por meio do Poder Judiciário, uma vez que as informações pretendidas pelo exequente podem ser obtidas diretamente, inclusive por meio da internet – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA "ON LINE" – Imóveis – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de pesquisa "online" pelo sistema ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Cabimento – Hipótese em que é possível se valer desse sistema para a pesquisa de imóveis em nome dos executados, de modo a dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFÍCIO AO INSS – PENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reformar a r.decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, por entender pela impenhorabilidade do benefício previdenciário – Cabimento – Hipótese em que não se pode afastar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, justificando-se a expedição do pretendido ofício para verificar a possibilidade de penhora de benefício previdenciário – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu penhora de bens de pessoa jurídica que não é parte no processo - Descabimento – Hipótese em que a condição de sócio, atribuída ao executado Ronaldo Souza Dias, na proporção de 50% do capital social, não possibilita a penhora da metade do patrimônio da pessoa jurídica, a qual, independentemente do seu objeto social, "não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores" (CC, art.49-A) - Requisitos legais que não estão preenchidos, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2009463-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pleito de pesquisa de bens e direitos constantes em escrituras públicas, além de procurações outorgadas por instrumento público, por meio do Sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). Possibilidade. Provimento 18/2012 do CNJ. Necessária a intervenção judicial para obter as informações junto ao referido órgão. Medida que visa efetividade à execução.
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2298179-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para órgão administrativo
– Recurso da exequente – CENSEC - Possibilidade - Execução que se realiza no interesse do credor – Devido processo legal que deve ser assegurado ao exequente -
Informações protegidas por sigilo que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2048091-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRCJUD, ARPEN, CENSEC, GEDAVE, Sem Parar e Conectar Soluções, Administradoras de meios de pagamento (Paypal, Redecard etc) – Inconformismo - Possibilidade que deve ser utilizada com critério, inclusive para que o Judiciário não realize, pelo credor, pesquisas e buscas que pode realizar pessoalmente-
Pesquisa realizada perante o CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada pelo Provimento no 18 do CNJ) com o escopo de obter informações acerca de escrituras e procurações (CEP Central de Escrituras e Procurações) lavradas em nome da executada – Acolhimento - Sem a intervenção do judiciário, tais informações não são fornecidas diretamente às instituições financeiras - Decisão reformada
. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262609-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021).

Ante o exposto,
provejo em parte o recurso
para reformar em parte a decisão, apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023